Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716887-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BELLA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA, RODRIGO FRAGOSO CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35656323) interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em desfavor de BELLA COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA. E RODRIGO FRAGOSO CARVALHO, indeferiu o pedido do exequente para consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CCS-Bacen e de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema Infojud. Eis o teor do decisório (ID 35656326): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O exequente, ao argumento de imprimir efetividade à execução, requer a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-Bacen. É bem verdade que a Receita Federal detém inúmeros dados dos contribuintes e conta com o auxílio de diversas entidades que são obrigadas a prestar informações sobre movimentações financeiras deles. Bem por isso, os Ofícios de Registros de Imóveis são obrigados a disponibilizar à Secretaria da Receita Federal a DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); as administradoras de cartões de crédito o DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) sobre operações com gastos acima de R$ 5.000,00; os bancos, cooperativas de crédito, corretoras e associações de poupança o DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) quando um correntista movimenta mais de R$ 5.000,00 no semestre; as incorporadoras, corretoras de imóveis, construtoras o DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), relacionando todas as operações que envolvam comercialização, locação, compra, venda de bens imóveis da qual participaram e as respectivas contrapartes; e o próprio titular é obrigado a prestar à Receita a DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural). Está evidente, portanto, que toda essa gama de informações está à serviço do Fisco, com o único propósito de cruzar os dados dos contribuintes e, assim, atuar com maior eficiência no seu impetuoso mister de arrecadação. No caso em exame, depois de cruzar todas essas informações financeiras do executado, a Receita Federal não encontrou nenhuma incongruência na idoneidade fiscal dele, conforme se extrai da pesquisa já realizada por este Juízo, quanto ao processamento das respectivas DIRPF. Nesse contexto, também a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CCS Bacen, quanto a consulta à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos têm demonstrado a este Juízo que a pretensão não tem nenhuma utilidade para a localização de bens, pois a higidez financeira do executado, ou a falta dela, foi amplamente verificada nos autos por intermédio da quebra do sigilo fiscal, bem como das pesquisas realizadas por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e eRIDF. Ou seja, a medida pleiteada é mesmo de todo inócua e, para o caso, só vem a incrementar o número de atos processuais e o volume do processo, sem falar no efeito colateral de retardar o andamento doutros feitos para acudir diligências inúteis neste. Posto isso, à falta de utilidade prática, indefiro o pedido de requisição de informações formulado pela parte exequente. Por outo lado, o processo está instruído por cédula de crédito bancário que foi suspenso, por falto de bens, no dia 13/10/2017. Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre a prescrição intercorrente. Publique-se. Alega o recorrente que os recorridos tem procrastinado há anos a satisfação do seu crédito, de modo que a medida vindicada é essencial para o prosseguimento da demanda, haja vista que o credor necessita de informações que somente o Juízo consegue obter para a concretização do seu direito de alcançar o seu crédito. Entende que a consulta ao CSS-Bacen mostra-se razoável e proporcional, inclusive para apurar eventual ocultação de bens pelos executados em nome de terceiros, além de localizar transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins. Acerca da pesquisa das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), defende a sua utilidade ante a dificuldade de localização de bens e ativos em nomes dos devedores, inexistindo vedação legal para a sua reiteração, eis que não induzem violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal. Quanto ao perigo da demora, pondera que a falta de prosseguimento do feito acarreta em início de prazo prescricional, não cabendo o seu arquivamento. Requer a concessão de efeito suspensivo para que não sejam os autos remetidos ao arquivo provisório, suspendendo, assim, o prazo prescricional. No mérito, que sejam deferidas as pesquisas pretendidas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Extrai-se dos autos que a execução da origem teve início em 18/7/2017, tendo como objeto Cédula de Crédito Bancária no valor total de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais). Ao longo da tramitação, foram deferidas inúmeras medidas a fim de localizar bens penhoráveis dos devedores, tais como consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud, e-RIDF, Infojud e Bacenjud, em 2018 e renovadas em 2020 e 2022, contudo todas restaram infrutíferas como se vê dos impressos de IDs 14682747, 63246811 e 114612152 (processo referência). Além disso, o Magistrado Singular determinou a inclusão dos nomes dos executados perante o Sistema Serasajud (ID 63913931 do processo referência). Após, os credores requereram a realização de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema Infojud, e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-Bacen, as quais foram indeferidas pelo Juízo a quo por meio da r. decisão combatida neste agravo de instrumento. De acordo com as informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o sistema CCS-Bacen consiste em um sistema de consulta cadastral, sem alcançar dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Confira-se: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Portanto, o referido sistema não se destina, precipuamente, à pesquisa de bens penhoráveis da parte executada, pois para tal finalidade o Juízo dispõe de outros sistemas conveniados, a exemplo do Sisbajud, Renajud e Infojud. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que o CCS consiste em um sistema de informações de natureza cadastral a subsidiar futura constrição, eis que alarga a margem de pesquisa de ativos, ainda que não possua caráter constritivo. A propósito, trago aresto elucidativo do colendo Tribunal da Cidadania: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido. (REsp n. 1.938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 3/11/2021.) As particularidades do caso em exame, contudo, não apontam para a utilidade do deferimento de tal medida para a satisfação do crédito do exequente, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, notadamente porque as informações já alcançadas mediante pesquisas aos sistemas Sisbajud e Infojud não trazem sequer indício de que a aludida medida terá utilidade, pois não foram encontrados saldos nas contas dos devedores e não consta declaração entregue à Receita Federal nos exercícios recentes. Nesse sentido já decidiu esta egrégia 8a Turma Cível: Relevante anotar que o CCS e o Bacenjud utilizam a mesma base de dados, no entanto, apenas o Bacenjud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante. (Acórdão 1289550, 07269971220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A consulta ao sistema CSS-BACEN, cuja base de dados é a mesma do BACENJUD, constitui medida extraordinária, cabível apenas se houver a apresentação de indícios mínimos de sua eficácia, cujo ônus o credor não se desincumbiu. (Acórdão 1293243, 07304094820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, o pedido de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema Infojud, consiste em medida atípica a ser concedida de forma excepcional e subsidiária e quando demonstrada a sua utilidade para o fim pretendido de satisfação do débito exequendo. Na espécie, contudo, além das três diligências envidadas por meio do sistema Infojud terem se mostrado inócuas, não consta nos autos que os exequentes exauriram as providências à sua disposição para localização de bens imóveis dos executados, mediante, por exemplo, requerimento no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários. Colha-se ementa deste egrégio TJDFT sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (Sisbajud - antigo bacenjud). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. cpc. razoável duração do processo. efetividade. colaboração. jurisprudência. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 4. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1417379, 07129275320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a medida vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador